Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713717-32.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LUDIMILA FERREIRA DA SILVA, WELLERSON DUARTE LOPES RECORRIDO: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. In casu, o exequente/agravante logrou êxito em demonstrar a posse exercida pela executada/agravada sobre o imóvel descrito nos autos; o que justifica, em razão da sua feição econômica, a penhora dos direitos possessórios sobre o referido bem. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 373, inciso I, 789, e 835, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, e 1.196, 1.204 e 1.228, todos do Código Civil, sustentando o afastamento da possibilidade de constrição dos direitos possessórios sobre o bem imóvel localizado na QSC 8, Chácara 16, Lote 3, Taguatinga/DF, ante a ausência de efetiva demonstração por parte da parte contrária (exequente/credor) do exercício da posse por um dos insurgentes. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem beneficiários da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 789, e 835, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, e 1.196, 1.204 e 1.228, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “com fulcro nas provas dos autos, entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar a posse exercida pela primeira agravada (LUDIMILA FERREIRA DA SILVA) sobre o imóvel situado na QSC 08, Chácara 16, Lote no 3, Taguatinga/DF, CEP: 72.016-080; o que justifica, em razão da sua feição econômica, a penhora dos direitos possessórios sobre o referido bem” (ID 63989665). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016